Tribunal: TJMT
Processo: 0000973-64.2017.8.11.0102
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000973-64.2017.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), Construvera Comercio de Materiais de Construcao Ltda ME (EMBARGADO), EDUARDO FRANCISCO DE SIQUEIRA - CPF: 058.158.389-26 (ADVOGADO), CONSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 08.291.588/0001-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA JURÍDICA. CITAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 106 DO STJ. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos p
or
Construvera
Comércio de Material de Construção Ltda.
em face de acórdão proferido nos autos da ação originária ajuizada por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, que deu parcial provimento a embargos declaratórios anteriores apenas para sanar omi
ssão quanto à fundamentação, sem efeitos infringentes, mantendo o afastamento da prescrição e o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão posteriormente convertida em execução. A embargante sustenta omissão, obscuridade e erro de premissa jurídica quanto à ausência de citação válida no prazo prescricional e à nulidade da citação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou erro de premissa jurídica ao afastar a prescrição da pretensão executiva; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à alegada nulidade da citação por edital realizada nos autos originários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia relativa à interrupção da prescrição ao reconhecer que a demora na formação da relação processual não decorreu de inércia da credora, mas de dificuldades concretas na localização da devedora e do bem alienado fiduciariamente.

A credora adotou sucessivas diligências para viabilizar a citação e a satisfação do crédito, incluindo notificações extrajudiciais, tentativas de localização em diversos endereços, expedição de mandados, suspensão processual, renovação de diligências, carta precatória e citação por edital.

A aplicação da Súmula 106 do STJ afasta o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorre de circunstâncias inerentes ao mecanismo judiciário ou de fatores alheios à vontade da parte autora.

A referência à ausência de desídia da instituição financeira constitui elemento de fundamentação vinculado à incidência da Súmula 106 do STJ, não configurando obscuridade nem adoção de critério próprio da prescrição intercorrente.

A alegação de nulidade da citação por edital representa tentativa de reexame da regularidade dos atos processuais praticados na origem, matéria incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

O recurso revela mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo colegiado, sem demonstração de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão julgador.

A incidência da Súmula 106 do STJ afasta a prescrição quando a demora na citação decorre de circunstâncias alheias à vontade da parte autora.

A alegação de nulidade de atos processuais, desacompanhada da demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOSDE DECLARAÇÃO Nº0000973-64.2017.8.11.0102

EMBARGANTE:
CONSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

EMBARGADO:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONSTRUVERA COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA em face do acórdão de id 374526896, proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento aos embargos declaratórios anteriormente opostos, apenas para sanar omissão quanto à fundamentação, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo incólume o acórdão que havia afastado o reconhecimento da prescrição e determinado o regular prosseguimento da ação originária de busca e apreensão posteriormente convertida em execução.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão, obscuridade e erro de premissa jurídica.

Afirma que o acórdão não enfrentou a tese de que a citação válida somente ocorreu em 2025, por comparecimento espontâneo das executadas, quando já consumado o prazo prescricional quinquenal.

Alega que a mera propositura da ação, o despacho citatório e diligências infrutíferas não impedem a consumação da prescrição material.

Sustenta
que o acórdão incorreu em obscuridade ao utilizar a ausência de desídia da instituição financeira como fundamento para afastar a prescrição, adotando raciocínio próprio da prescrição intercorrente.

Defende, por fim, a nulidade da citação por edital realizada em março de 2023, por alegada inobservância do rito do Decreto-Lei nº 911/1969.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecimento da prescrição da pretensão executiva ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação desta Câmara a controvérsia
acerca da existência de omissão, obscuridade ou erro de premissa jurídica no acórdão embargado
, especialmente quanto ao enfrentamento da tese de ausência de citação válida dentro do prazo prescricional e à alegada nulidade da citação por edital.

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada nem à obtenção de novo julgamento da causa.

No caso concreto, não vislumbro a existência dos vícios apontados pel
o
embargante em extensão apta a justificar a modificação do julgado.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente, a controvérsia relativa à interrupção da prescrição e à incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, embora
o
embargante sustente que a citação válida apenas teria ocorrido em 2025, por comparecimento espontâneo, o acórdão recorrido foi expresso ao reconhecer que a demora na formação da relação processual não decorreu de inércia da instituição financeira, mas de dificuldades concretas para localização da parte devedora e do bem alienado fiduciariamente.

Consta dos autos que a credora promoveu sucessivas diligências voltadas à satisfação de seu crédito, incluindo notificações extrajudiciais, tentativas de localização por diversos endereços, expedição de mandados, requerimentos de suspensão processual, renovação de diligências, expedição de carta precatória e posterior citação por edital.

Nesse contexto, a aplicação da Súmula 106 do STJ revela-se adequada
, pois,
uma vez demonstrado que a demora na citação decorreu de circunstâncias inerentes ao mecanismo judiciário ou de dificuldades fáticas alheias à vontade da parte autora, não há falar em reconhecimento automático da prescrição.

No tocante à alegada obscuridade relativa ao uso da expressão “ausência de desídia”, também não assiste razão à embargante.

O acórdão foi claro ao utilizar tal fundamento como elemento de aferição da aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, e não como critério autônomo de afastamento da prescrição
.

No que se refere à alegada nulidade da citação por edital realizada em março de 2023, igualmente não se verifica omissão no julgado.

A insurgência veicula, em essência, pretensão de reexame da regularidade dos atos processuais praticados na origem
.

Em verdade, a insurgência revela mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada por este Colegiado, buscando rediscutir matéria já suficientemente apreciada, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados,
pois a exigência de prequestionamento para fins de interposição de recurso excepcional não impõe ao julgador o dever de se manifestar, de forma individualizada, sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É comovoto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026